Tribunal: TJPA
Processo: 0803491-96.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803491-96.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSIMAR CARDOSO COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível de Josimar Cardoso Costa para reformar sentença de improcedência e: (i) declarar a nulidade de duas operações bancárias não reconhecidas (CDC nº 943797028, no valor de R$ 26.016,18, e antecipação de 13º salário nº 953654648, no valor de R$ 907,48); (ii) condenar à devolução em dobro dos valores debitados; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) inverter os ônus da sucumbência. O banco alega regularidade nas contratações e inexistência de dano moral ou cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência; (ii) apurar a responsabilidade do banco pelas operações bancárias contestadas; (iii) definir se são cabíveis a repetição em dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática tem respaldo no art. 932, IV, “a”, do CPC e na jurisprudência dominante do STJ, especialmente Súmula 479/STJ, o que legitima o julgamento unipessoal sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras decorre da falha na prestação de serviço bancário, sendo ônus do banco comprovar a regularidade da contratação das operações impugnadas, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC.

A ausência de documentos técnicos mínimos (logs, IP, token, gravações, assinatura digital certificada) afasta a demonstração da contratação válida e consciente, gerando presunção de inexistência da relação jurídica.

É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado engano justificável por parte da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ admite a configuração do dano moral in re ipsa em caso de desconto indevido em conta-salário, não sendo necessária prova de prejuízo adicional para justificar o arbitramento da indenização.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada e proferida com base no art. 932, IV, “a”, do CPC, é válida e não viola o princípio da colegialidade.

O banco responde objetivamente por descontos decorrentes de operações não comprovadamente contratadas, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a regularidade da transação.

A ausência de documentos técnicos que comprovem a anuência do consumidor às operações bancárias impugnadas autoriza a declaração de nulidade contratual.

Configurado o desconto indevido em conta-salário, é cabível a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, prescindindo-se de prova específica de abalo emocional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 932, IV, “a”; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 479 e 568; STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11.06.2021; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.08.2019; TJ-SP, ApCiv 1024776-65.2023.8.26.0576, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 31.05.2024; TJ-PE, ApCiv 0000328-23.2022.8.17.3230, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0803491-96.2021.8.14.0028, interposto por Banco do Brasil S.A. contra Josimar Cardoso Costa, ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator (Id nº 28352032), que deu
parcial provimento à Apelação Cível
manejada por
Josimar Cardoso Costa
, reformando a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (Id nº 17224940), para: (i) declarar a nulidade das operações bancárias nº 943797028 (CDC, R$ 26.016,18) e nº 953654648 (antecipação do 13º salário, R$ 907,48); (ii) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e (iv) inverter o ônus da sucumbência, arbitrando honorários em 15% sobre a condenação.

A decisão embasou-se na ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente diante da impugnação expressa das operações alegadamente fraudulentas, e da insuficiência dos documentos apresentados pelo banco, que se limitam a extratos e planilhas, sem qualquer registro técnico como logs, IP ou assinatura digital certificada.

Inconformado, o agravante opôs o presente recurso (Id nº 28684677), alegando, em síntese:
(i) que os contratos foram regularmente firmados mediante uso de cartão e senha pessoal, sem falha do sistema bancário;
(ii) que inexiste má-fé ou cobrança sabidamente indevida, sendo inaplicável a devolução em dobro;
(iii) que o autor não provou o alegado abalo moral, sendo incabível a indenização por dano in re ipsa;
(iv) que a sentença de origem deve ser restaurada, por haver suposta regularidade das contratações impugnadas.

Em contrarrazões colacionadas sob Id nº 28816030, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:
(i) inexistência de assinatura nos contratos impugnados, em especial no CDC de maior valor (ID 58205198);
(ii) ausência de elementos técnicos que comprovem a regularidade das operações eletrônicas;
(iii) responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ;
(iv) ocorrência de descontos em conta-salário, ensejando indenização por danos morais in re ipsa;
(v) pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme planilha constante no Id nº 28488446.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao Colegiado cinge-se à legalidade da decisão monocrática que, em sede de
Apelação Cível interposta por consumidor
, reconheceu a nulidade de duas operações bancárias supostamente não contratadas, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente debitados e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, a regularidade das contratações, com base em documentos internos e na alegada utilização de senha pessoal e intransferível do correntista, pleiteando a reforma da decisão singular e o restabelecimento da sentença de improcedência.

Passo à análise.

I. Da legitimidade da decisão monocrática

A decisão impugnada foi proferida com base no
art. 932, IV, "a", do CPC
, o qual autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante dos tribunais superiores. No caso, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por
operações eletrônicas fraudulentas não comprovadas adequadamente
é entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ), o que legitima o julgamento unipessoal.

Outrossim, a Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

Ademais, a possibilidade de julgamento monocrático nas hipóteses legais não configura qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, mas sim
instrumento de racionalização e eficiência processual
, com amparo tanto na legislação processual (arts. 932 e 1.011 do CPC) quanto no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

II. Da responsabilidade objetiva da instituição financeira

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes no âmbito de operações bancárias, quando não demonstram de forma inequívoca a regularidade e segurança do procedimento realizado. Nesse sentido:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479/STJ)

“É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.” (STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 11/06/2021)

No presente caso, o agravado reconhece como válida apenas uma das operações bancárias (CDC de R$ 9.000,00), questionando a legitimidade de duas outras:

CDC nº 943797028, no valor de R$ 26.016,18;

Antecipação de 13º salário nº 953654648, no valor de R$ 907,48.

O banco limitou-se a juntar extratos bancários e planilhas de evolução da dívida, sem apresentar documentos mínimos de rastreamento eletrônico (como logs de acesso, IPs, token, geolocalização, gravações ou assinatura digital certificada) que demonstrem a adesão consciente do consumidor às referidas operações.

Logo, ao não comprovar, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, a efetiva contratação dos produtos financeiros impugnados, subsiste a presunção de inexistência da relação jurídica, conforme determina o art. 6º, VIII, do CDC.

III. Da repetição em dobro dos valores descontados

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição em dobro, com correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, a falha do banco decorreu de ausência de cautela mínima na verificação da origem e legitimidade das contratações, sendo injustificável o desconto de valores de conta-salário do consumidor sem prova da contratação. Assim, mostra-se correta a condenação à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente.

IV. Do dano moral

A jurisprudência do STJ reconhece que o desconto indevido em conta-salário por operação não contratada configura lesão à dignidade do consumidor, sendo prescindível a prova de abalo moral específico:

“os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” .” (STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/08/2019)

O ato ilícito consubstanciado no bloqueio de recursos alimentares, mediante débito não reconhecido e sem respaldo contratual válido, por si só, justifica o arbitramento de indenização por danos morais, nos moldes da decisão agravada.

O valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se razoável, proporcional e adequado à finalidade reparatória e pedagógica da indenização, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do STJ.

V – Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c./c. repetição de indébito e reparação por danos morais . Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência dos débitos e condenar os réus, solidariamente, a devolução, em dobro, do valor descontado. Recurso da autora que merece prosperar parcialmente . Relação de consumo. Responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de consumo (seguradora e banco). Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da autora, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Autora que negou a contratação do seguro e autorização para os débitos em sua cona bancária . Não demonstrada a contratação do seguro e autorização para débito automático mensal em conta corrente. Descontos indevidos. Autora que requer a fixação de indenização moral (R$ 10.000,00) e majoração de honorários (R$ 2 .500,00). Ausência de cautela na contratação e no lançamento dos débitos em conta corrente que não configura erro justificável. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente sem autorização da cliente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Tema 929 do STJ e art . 42, parágrafo único, do CDC. Devolução em dobro, com correção monetária e juros de mora desde cada desconto indevido (Súmulas 43 e 54 do STJ). Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e sem autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais . Quantum fixado em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ). Sucumbência a ser arcada integralmente pelos réus. Honorários alterados de equidade (R$ 500,00) para 10% do valor da condenação . Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1024776-65.2023.8.26 .0576 São José do Rio Preto, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/05/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . FRAUDE BANCÁRIA. AUTORA QUE ALEGA NÃO TER SOLICITADO NEM ASSINADO EMPRÉSTIMOS, NEM REALIZADO TRANSFERÊNCIAS PIX, MAS QUE SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU . CONTRATOS NÃO PRESENCIAIS (ELETRÔNICOS) FIRMADOS POR APARELHO CELULAR. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 14, § 3º, CDC). FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA DO BANCO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ AUTORIZADA NA SENTENÇA. DANO MORAL EXISTENTE, CORRETAMENTE FIXADO EM R$10 .000,00, VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO PREJUÍZO SOFRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005983-37.2022 .8.26.0019 Americana, Relator.: Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2024)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA . Transação desconhecida na conta-corrente por parte do autor. Fato incontroverso. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ . Responsabilidade civil do banco réu configurada. Falha no serviço bancário por insuficiência na segurança do sistema, que permitiu a realização de transação sem anuência do consumidor. Ausência de qualquer indício de participação do consumidor em fornecimento do cartão ou da senha para realização da operação. Restituição do valor subtraído da conta-corrente do consumidor em dobro – danos materiais comprovados (R$ 4 .000,00). Danos morais reconhecidos - indenização fixada em patamar razoável (R$ 12.000,00). SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10051329620188260161 SP 1005132-96.2018.8 .26.0161, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 26/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC) Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000328-23.2022 .8.17.3230 COMARCA: Vara Única da Comarca de Saloá APELANTE: JOSEFA LEOPOLDINA DOS REIS APELADO: BANCO BRADESCO S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO . FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito referente a contratos de empréstimo que afirma não ter celebrado, pleiteando devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade do banco por suposta fraude na contratação de empréstimos não reconhecidos pela consumidora e os consectários relacionados à restituição dos valores e à configuração de dano moral . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação por parte do banco e da ocorrência de movimentações atípicas, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço face seu dever de segurança. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação em danos morais . IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: "1 . A falha na prestação do serviço bancário, com desconto indevido em conta corrente decorrente de empréstimos não contratados, enseja a responsabilidade objetiva do banco e a devolução em dobro dos valores descontados. 2. A fraude praticada por terceiros, não obstada pela instituição financeira, caracteriza dano moral passível de indenização." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Súmulas 54, 43 e 362 do STJ.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00003282320228173230, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 09/10/2024, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

3. Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025